Tribunal: TJPA
Processo: 0007493-76.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007493-76.2010.8.14.0401

APELANTE: ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO, POR

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Apreensão e Apresentação, bem como Laudo Toxicológico Definitivo, constando que a substância apreendida, tratava-se de cocaína. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase policial, corroborados em juízo, versões harmônicas. Dessa forma não há o que se falar em insuficiência de provas para o crime de tráfico de drogas, afastando o acolhimento para o pedido de absolvição.
REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA, DIMINUINDO O SEU
QUANTUM –
Possibilidade.
Apelante faz
jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a presença dos requisitos do artigo 33, §4°, do CP, reduzindo assim, a pena aplicada.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara de Combate aos Crime Organizado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia no dia 30/03/2010, por volta das 16h00min, os policiais civis Marcos Roberto de Jesus Correa, Carlos Alberto de Lima Pires e Vandenberg Gonzaga do Nascimento Souza receberam denúncia anônima através do Disk Denúncia, de que na Passagem Pinheiro nº 1123, a proprietária do imóvel, Ana Maria Ribeiro dos Santos, estaria comercializando entorpecentes, oportunidade na qual os policiais se diligenciaram até o endereço citado, a fim de investigar a veracidade da denúncia.

Ao chegar ao local, o IPC Marcos Correa avistou claramente quando a Ana Maria jogou pela janela uma “bolsinha” na cor verde e rosa, escrito “Sempre Livre”, e ao checar o conteúdo da referida, constatou tratar-se de 12 petecas de cocaína, além da importância de R$50,00. Ato contínuo, ao realizarem revista no imóvel da acusada, os policiais encontraram uma tesoura, um tubo de linha e vários pedaços de plástico na cor azul cortados em forma para embrulhar a droga.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou a apelante nas sanções punitivas
do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, fixando-lhe a

pena de 06 (seis) anos de reclusão e, em regime inicial fechado e ao pagamento
600 (seiscentos) dias-multa
.

Inconformada, pugna a apelante sua absolvição, pela insuficiência de provas ou reajuste da dosimetria da pena, diminuindo o seu
quantum
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna a apelante a sua absolvição, pela insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Apreensão e Apresentação de ID 61222361 - Pág. 1 dos autos do inquérito policial, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 205/2010 (ID 61222507 - Pág. 4), onde consta que as substâncias apreendidas em poder da apelante referiam-se a 12 (doze) embalagens do tipo “petecas” (textuais), feitas com plástico azul, todas contendo no seu interior substância pastosa esbranquiçada, pesando no total 4,30g (quatro gramas e trinta miligramas), testando positivo para a substância química pertencente ao grupo dos Benzoilmetilecgonina, droga popularmente conhecida como “cocaína”.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos dos policiais colhidos na fase policial, corroborados em juízo, versões harmônicas, aliados com a confissão da apelante em esfera policial.

A testemunha Carlos Alberto de Lima Pires, policial militar, declarou em juízo, que recorda da denúncia recebida e ao comparecerem ao local se depararam com alguma coisa sendo arremessado para cima de outra casa ao lado e constataram que se tratava de uma bolsa contendo drogas. Que foram até a casa de onde foi arremessada a bolsa com drogas, onde deram voz de prisão a apelante. Que na casa da apelante foi encontrado fio e tesoura.

Sabe-se que são totalmente válidos depoimentos de policiais militares que participam da prisão em flagrante.

Seguindo este entendimento, colacionamos jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos " policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando
],
desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia".

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

3. Desse modo, desconstituir o julgado, buscando a desclassificação ou a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, ante o óbice Sumular n.º 7/STJ.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024.)

A apelante em esfera policial confessou que jogou a bolsa, a qual continha drogas e mais uma quantia, já na esfera judicial exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Restou comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, praticado pela apelante.

Dessa forma não há o que se falar em insuficiência de provas para o crime de tráfico de drogas, afastando o acolhimento para o pedido de absolvição.

Sobre o pedido de aplicação da pena mínima, vejamos:

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juízo de 1° grau analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP e valorou 1 (uma) circunstância negativa a apelante, ou seja,
culpabilidade
. Entendeu o magistrado a culpabilidade exacerbada, tendo em vista a natureza da substância encontrada, a cocaína, considerando que o citado entorpecente é prejudicial à saúde e possui teor viciante e destrutivo, fixando a pena-base em
pena de 06 (seis) anos de reclusão e, em regime inicial fechado e ao pagamento 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segue jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO. APELANTE PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Impossibilidade. A materialidade do crime de tráfico de drogas, resta perfeitamente comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo toxicológico definitivo, que comprovou que os 88 (oitenta e oito) papelotes de droga apreendidos, se tratavam de "cocaína". A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, narraram de forma uníssona o cometimento do crime de tráfico de drogas, pelo que inviável a sua desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/2006. REDUÇÃO OU FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL –
Inocorrência. Magistrado fixou a reprimenda inicial em 07 (sete) anos de reclusão, por considerar a culpabilidade desfavorável ao apelante, face o alto poder viciante da droga, aliado ao artigo 42 da Lei 11.343/2006.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – Improcedência. Apelante reincidente. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008579-38.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022)

Já na 2ª fase, não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, pelo que se manteve o mesmo
quantum.

Na 3ª fase, o magistrado deixou de aplicar a causa diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, uma vez que a apelante na época possuía outro registro criminal por tráfico drogas em andamento perante a 8° Vara Criminal de Belém (0007162-45.2020.814.0401), entretanto, em análise ao processo n° 0007162-45.2020.814.0401, foi constatado que já havia transitado em julgado e a apelante foi absolvida da acusação e de igual forma, não se observou dos autos que o sustento da apelante vinha da atividade ilícita e quantidade de drogas não foi tão elevada.

Dessa forma reconheço a causa de diminuição por tráfico privilegiado, diminuindo a pena em 1/3, restando-a em
definitivo

em 04 (quatro) anos de reclusão e, em regime inicial aberto e ao pagamento 200 (duzentos) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para o reconhecimento da causa de diminuição por tráfico privilegiado e redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024